Tribunal: TJMT
Processo: 0042702-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DOS APELANTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO POSTULADA PELO TERCEIRO APELANTE. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. 3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PARA OS APELANTES. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. Em se tratando de roubo triplamente majorado, nos termos do art. 157, § 2°, II e V, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.
3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042702-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TARCISO ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 010.051.091-41 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA - CPF: 007.938.599-05 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA - CPF: 959.157.881-49 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DA SILVA - CPF: 736.416.421-91 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), EIDIVALDO DA SILVA GABRIEL - CPF: 220.497.158-89 (VÍTIMA), FARAONI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA - CPF: 959.157.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.
RECURSOS
DEFENSIV
OS
. 1. PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
DO CRIME DE R
ECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRODUTOS
SUBTRAÍDO
S
ENCONTRADO
S
NA POSSE DOS APELANTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.
REDUÇÃO DA PENA
-BASE
DO CRIME DE ROUBO POSTULADA PELO
TERCEIR
O APELANTE. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT.
3
.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PARA OS APELANTES. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que
efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2
. Em se tratando de roubo
tri
plamente majorado, nos termos do art. 157, §

2°, II e V, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

3
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos.

4.
Recursos desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Leandro da Silva
,

João Fernando da Silva
e
Tarciso Assunção de Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0042702-85.2019.8.11.0042
, condenando
o primeiro
pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo

(
art. 157, §

2o, II
e V
, e §2o-A, I
,
do Código Penal
)
,
à
pena
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e 16 (dezesseis) dias-multa; e
os outros dois

pel
a prática do crime de receptação qualificada
(art. 180, § 1o, do Código Penal)
,
à pena de
3
(
três
) anos de reclusão
,

cada um
,

a
ser cumprida em regime
abert
o, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tarciso Assunção de Campos
, primeiro apelante, nas razões recursais que estão no ID 1
8
6
777218
, pleiteia
sua
absolvição
em relação ao
crime de
receptação qualificada, sob a
alegação de ausência de dolo consistente no desconhecimento da origem ilícita dos bens
;
bem como
a concessão da justiça gratuita, para que fique isento da obrigação de pagar as custas e despesas processuais.

João Fernando da Silva e Leandro da Silva,
segundo e terceiros apelantes,
nas razões recursais encontradiças no ID 186777219, postulam
a absolvição
de João Fernando da
prática do delito de receptação qualificada, ao argumento de que
aquele
desconhecia a origem espúria dos bens
e por
que não há prova suficiente
para

sua
condenação
.

E
, em relação a Leandro da Silva,
o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias do
s
crime
s pelos quais foi condenado
, fixando a pena-base

para
no mínimo legal; e, por fim, a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais
para ambos
.

Nas contrarrazões vistas no ID 1
86777222
, o Ministério Publico contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento
dos presentes
recursos.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
90899681
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, vista
no ID 1
86777153, p. 1
-
4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO
01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No dia 30 de outubro de 2019, por volta das 15h40min, no posto de combustível localizado nas proximidades do Atacadão, em Cuiabá/MT, os denunciados
CARLOS EDUARDO, JOÃO FERNANDO, LE
ANDRO E TARCISO
, com consciência e
vontade
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos por ora não identificados,
mediante
grave ameaça exercida com arma de fogo,
subtraíram
, para si, 01
(uma) carreta
Rodofort
SRFG
Sl
3e, cor cinza, placa MJP 3112, 01 (uma) Scania
/r 440 A6x2, cor branca, placa BBW 5964, 26 (vinte e seis) unidades de paletes de caixinhas de cerveja Brahma, avaliados indiretamente às
fls. 70 em R$ 616.819,00 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e dezenove reais), pertencente à empresa vítima
Faraoni
Transportes Rodoviários LTDA
; 01 (um) aparelho celular, Samsung, de pr
opriedade da vítima
Eidivaldo
da Silva Gabriel
.

(...)

Consta

dos autos que no dia 30 de outubro de 2019, a vítima
Eidivaldo
da Silva Gabriel motorista da empresa
Faraoni
Transportes Rodoviários
estava transportando uma carga de cervejas Brahma na carreta LS, Scania, placas BBW 5964 e MJP 3112, e, ao parar em um posto de gasolina próximo ao Supermercado Ata
cadão, foi abordado por
tres
indivíduos por ora não identificados, os quais valendo-se de arma de fogo, anunciaram o assalto e o renderam.

Incontinenti
, um dos meliantes tomou as chaves da carreta de
Eidivaldo
, o qual foi colocado no banco de trás do caminhão, após, outro larápio entrou, e, saíram com o ve
ículo para local ignorado.

Após
três
horas preso no caminhão, outro automóvel se aproximou e um indivíduo também não identificado entrou na carreta, e, seguiram para uma área de mata.

Ao contínuo, o ofendido
Eidivaldo
foi retirado do veículo, ficando na mata privado de sua liberdade por dois integrantes do grupo criminoso.

Neste ínterim, na manhã do dia 31/10/2019, a polícia militar foi acionada e em diligências realizadas no bairro
Jadim
Glória II, na rua
oconé
, em
Várzea Grande
/MT, depararam-se com uma carreta SCANIA placas falsas QJQ 8257 e QCW 6826, realizando diversas manobras para adentrar em um barracão, onde funciona a distri
buidora Real.

Posteriormente, os policiais ficaram monitorando os indivíduos que estavam na carreta, e, verificaram que havia dois indivíduos na distribuidora auxiliando no descarregamento das cargas, após, a carre
ta deixou o local e os denunciados
CARLOS EDUARDO e JOÃO FERNANDO
ficaram dentro do barracão. Ao serem abordados, alegaram que estavam em frente a distribuidora ingerindo bebida alcoólica.

Entrementes, em revista pessoal realizada em
CARLOS EDUARDO
, foram localizadas as chaves do barracão.

Outra guarnição policial realizou diligências pelas circunvizinhanças e localizou o denunciado
LEANDRO
trafegando com a carreta, logo, ao ser abordado, questionou-se o que teria entregado na distribuidora, instante em que o implicado
relatou que descarregou 26 paletes de caixinhas da cerveja Brahma, porém possuía nota fiscal da mercadoria.

Destarte, ao averiguarem a nota fiscal, constou que o nome do motorista seria a vítima
Eidivaldo
da Silva Gabriel, e, quando
novamente indagado, o denunciado
LEANDRO
relatou que indivíduos que não quis identificar
teriam
entregue
a carreta carregada e ordenado que
levasse-a
na distribuidora. Posteriormente, realizou-se
checagem no chassi da carreta e constatou que o
veiculo
tratava-se do roubo vitimando
Eidivaldo
algumas horas antes.

Descortinou-se que as placas verdadeiras da carreta são BBW 5964 e MJP 3112.

Ademais, ao ser questionado sobre a vítima
Eidivaldo
, o denunciado
LEANDRO
informou que estava sendo mantido em um matagal próximo ao trevo do município de Santo Antônio de Leverger/MT sob a
vigilância
de outros
dois indivíduos armados.

Os policiais deslocaram-se ao local indicado pelo denunciado
LEANDRO
e logrou localizar a vítima, contudo, os meliantes foragiram ao perceberem a presença da guarnição.

Por fim, descortinou-se que o denunciado
TARCISO
é sócio do implicado
CARLOS EDUARDO
, os quais são proprietários da distribuidora
Real, local onde
LEANDRO
descarregou os paletes de cerveja com a carreta subtraída da vítima
Eidivaldo
.

(...).
[...]

Destaques no original

A
materialidade delitiva do crime de receptação
qualificada
se encontra evidenciada pelos documentos
constantes dos autos
;

bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
Tarciso
Assunção
,

João Fernando
,
e o
corréu Marcos Eduardo – que não recorreu da sentença
condenatória
–

estava
m
na posse
de mercadoria
s

de origem ilícita
, eis que produto do crime de roubo anterior
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo da parte
deles
, isto é, se
o primeiro e o segundo apelantes
tinha
m
conhecimento de que os
produtos
encontrados
com os
três

seriam ou não proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria
e de
conhecimento
da
origem ilícita dos bens
sustentada
por Tarciso Assunção e João Fernando
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
os dois
não consegui
ram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência dos
produtos
que foram apreendidos
por ocasião do
fragrante
, tampouco que o
s
teria comprado de forma lícita.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração,
o corréu Carlos Eduardo afirmou que, a pedido de Tarciso
Assunção
, foi descarregar o caminhão
n
a empresa onde os bens for
am
apreendidos
, esclarecendo
, outrossim,
que estava em um posto na Avenida Júlio Campos
ingerindo bebida alcoólica com João Fernando quando
o primeiro apelante
ligou pedindo para fazer o descarre
gamento
, por volta de 23h
, tendo, então, convidado
o segundo apelante
para ir junto
. Declarou
,

ainda,
Carlos
Eduardo,
que
Tarciso
Assunção
era o proprietário do barracão e ofereceu um valor bem mais em conta na compra do lote de cerveja, caso ajudasse no descarregamento dos
páletes
,

que foi realizado já por volta de meia noite. Esclareceu
,
também
, o corréu
,
que
cada caixa de cerveja
estava de três a quatro reais
abaixo

do
valor de mercado
para a cerveja Brahma
e que não iria fazer favor a Tarciso
Assunção
, na medida em que ficaria com dois
páletes
de cerveja, as quais
seriam
revend
id
a
s
em seu estabelecimento.

João Fernando e Tarciso
Assunção
,
quando
foram interrogados em juízo, admit
iram que
tinham
distribuidoras de bebidas e que as caixas de cerveja seriam revendidas
em seus estabelecimentos, e
que as receberiam por um valor menor que o praticado no mercado à época,
tendo,
o primeiro apelante
, mencionado que sabia que os produtos não tinham nota fiscal,
conforme se infere
destes
trechos de
seus

interrogatórios
:

[...]
INTERROGATÓRIO JOÃO FERNANDO:

Que não participou de roubo algum. Que Carlos Eduardo
havia lhe
chamado para descarregar um caminhão.
Que sabia que a mercadoria que iria ser descarregada estaria sendo comercializada por um preço abaixo do valor de mercado.
Que foi ele que operou a empilhadeira.
Que o fato teria sido depois da meia noite.
Que foram vinte e seis paletes descarregados. Que não sabia que o caminhão era roubado. Que não sabia que o caminhão estava com a placa adulterada. Que simplesmente concordou com o convite feito por Carlos Eduardo. Que Carlos Eduardo abriu o barracão. Que descarregou a carreta e foi embora. Que um pouco depois a polícia chegou e os abordou ainda dentro do barracão.
Que a sua recompensa para ajudar a descarregar seria comprar bebida um pouco mais barato também. Que não chegou de falar ou negociar valores para sua recompensa. Que iria comprar cervejas mais baratas para comercializar em sua distribuidora.
Que demorou em torno de uma hora
pra
descarregar a mercadoria.

(...).

INTERROGATÓRIO TARCÍSIO:

Que não participou dessa empreitada.
Que é dono do barracão que o caminhão estava sendo descarregado
. Que o menino de nome Jackson ofereceu o preço dos
páletes
por dezenove reais,
que esse preço estava mais barato do que no mercado.

Que o Jackson disse que a mercadoria estava sem nota.
Que Carlos Eduardo não era seu sócio, mas sim seu amigo. Que ambos possuem distribuidoras de bebida. Que seu pai havia ligado para perguntar se ele tinha ciência que estavam descarregando um caminhão no seu barracão e que
o mesmo
era roubado. Que não sabia que o caminhão era roubado. Que não sabia que a placa estava trocada. Que dos outros Réus só conhecia o Carlos Eduardo. Que o Jackson era um cliente da distribuidora.
Que iria pagar dezenove reais na caixinha, totalizando cento e quarenta mil nos pares de bebida.
Que iria pagar esse valor parcelado. Que iria pagar esse valor por transferência bancária.
Que sabe que comprar mercadoria sem nota é crime.
Que de acordo com a venda iria pagando o Jackson. Que quando foram fazer o descarregamento deixaram a porta do barracão aberta. Que iria passar um pouco de bebida para o Carlos. Que iria vender dois paletes para Carlos. Que no mercado de cerveja era normal o produto ter origem, mas sem nota fiscal. [...].

Destacamos

O
policial
militar
Arthur Henrique
da Costa Santos
, em juízo, narrou que
estavam fazendo ronda na região quando notaram uma movimentação estranha no local e viu uma carreta saindo do barracão. Esclareceu
, ainda,
a testemunha,
que
abordados os suspeitos, constataram divergências
nas respost
as

destes
quando questionados sobre a nota da carga e o documento do motorista, oportunidade em que
o indivíduo
que estava dirigindo o caminhão confessou o ilícito e levou os
agentes públicos
até o local onde a vítima
estava
sob vigia do grupo.

Logo, existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento
de Tarciso Assunção
e João Fernando
sobre a origem delituosa das
mercadorias
recebidas, impondo-se destacar, em especial, o depoimento judicial
do primeiro apelante
segundo o qual tinha adquirido os citados
produtos
sem a apresentação da respectiva nota fiscal.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
por Tarciso Assunção e João Fernando
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando
a
absolviç
ão de ambos

pela prática do
delito de receptação, uma vez que
suas

alegações

não
são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria

exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A
conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Tarciso Assunção e João Fernando
estava
m
na posse de produto
s
de roubo; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
os primeiro e segundo apelantes
agi
ram
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
suas
absolvi
ções

em recurso exclusivamente aviado em favor

de
les
, demonstrar a existência de provas no sentido de que
os dois

não tinha
m
conhecimento da origem ilícita dos
produtos
encontrados
na posse
de ambos
. Todavia, assim não
fez a defesa dos
primeiro e segundo apelantes.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação
de
Tarciso
Assunção
e João Fernando
pelo crime de receptação
qualificada
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito absolutório deduzido
pel
os dois
com
base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boletim de ocorrência constante nas p.
6
4
-
6
9
do ID
186777153
, que demonstra que os objetos apreendidos
em
posse

de ambos
são produtos de subtração.

Por derradeiro, também não se sustenta a sua afirmação inverossímil
de Tarciso Assunção que
desconhecia a origem ilícita
das mercadorias
, porquanto as condições e as circunstâncias em que foram
apreendidas
pelos policiais militares autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que
o primeiro apelante
tinha

pleno conhecimento que os bens era
m
produto
s
de injusto penal.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao
recurso de Leandro da Silva,
no qual postula
o
afas
tamento

d
a valoração negativa atribuída
à
s

circunstâncias do
crime

pelo
qua
l
foi condenado
,

com a
readequação da
s
pena
s
inicia
is
para o menor quantitativo previsto em lei, instam
a transcrição
desta parte da sentença condenatória:

[...]

5. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

5.1. Acusado Leandro da Silva

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a
culpabilidade
do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar
um maior grau de
reprovação da conduta, nesta fase.

Acerca dos
antecedentes criminais
, não há registro de condenação criminal anterior ao fato aqui delineado.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a
personalidade
do agente também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os
motivos do crime
não extrapolaram os elementos do tipo penal.

As
circunstâncias do crime
foram comuns à espécie, contudo, há excesso a ser considerado nesta fase por aplicação do artigo 68 do Código Penal, já que o concurso de pessoas foi relevante para a execução e eficácia do intento criminoso, sendo assim, desfavorável ao réu, conforme exposto na fundamentação desta sentença. Considero adequado e necessário para a justa reprovação do delito praticado pelo réu, aumentar a pena base porque o crime foi cometido em concurso de pessoas.

As
consequências do crime
foram mitigadas pela devolução dos objetos à vítima e não houve outra consequência que não o prejuízo material.

O
comportamento da vítima
em nada beneficia o acusado.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (Quinze) dias-multa
.

b) Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presentes a causa majorante descrita no inciso I, do § 2o-A, do art. 157, do CP, elevo a pena no patamar de 2/3 (dois terço), chegando a
06 (seis) anos e 08 (Oito) meses de reclusão e 16 (Dezesseis) dias-multa.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
LEANDRO DA SILVA
, qualificado nos autos, em
06 (seis) anos e 08 (Oito) meses de reclusão e 16 (Dezesseis) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. [...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob apreciação, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado, o sentenciante valorou pejorativamente as circunstâncias do crime, utilizando-se
de forma residual a causa de aumento do concurso de pessoas p
ara sopesá-las negativamente

a
Leandro da Silva
, pois a
restrição de liberdade da vítima e
o emprego de arma de fogo fo
ram
utilizad
as
para agravar a pena na terceira fase dosimétrica.

Destarte, existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento das majorantes para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes) e a
s
outra
s
sirva
m
à exasperação da pena na terceira fase (
d
a
restrição à liberdade da vítima e
do emprego de arma).

Diante disso,
em que pesem
o pleito
de
Leandro
da

Silva visando o
afastamento
da
aferição negativa
das circunstâncias do crime
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa
de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). [...]
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)

Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Além disso, em relação à temática, este Tribunal de Justiça continua seguindo o entendimento adotado pela Corte Cidadã, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA BRANCA), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA –
CONCURSO DE AGENTES
EMPREGADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EMPREGO DE ARMA BRANCA, COMO MAJORANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32, DA TCCR
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO –ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E A PANDEMIA DA COVID-19 – PENA READEQUADA – RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

O emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, respectivamente na primeira e terceira etapas dosimétricas, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, lançado nos seguintes termos: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do crime e a situação de calamidade pública.

Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, nos quais o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

(N.U 1000443-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Destacamos

Por
consequência,
tendo o sentenciante se valido de entendimento jurisprudencia
l
amplamente majoritário,
é
inviável acolher a tese de
Leandro da Silva segundo a qual
a prática violaria o art
.
68, do Código Penal, ou a
S
úmula 443, do Superior Tribunal de Justiça (em virtude de suposta ausência de fundamentação), até mesmo porque
o juízo

de primeiro grau
fundamentou a transposição da referida causa de aumento para a primeira fase,
com base em
precedente d
aquela corte superior
.

Diante disso
,
restando correta a valoração negativa da
s
circunstância
s

do crime
realizada pelo
sentenciante
,
e tendo a pena sido exasperada em
quantitativo
razoável,
deve ser mantida
como
foi
fixada
na sentença condenatória.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021
e publicado
no DJE 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação aviado
s
por

Tarciso Assunção de Campos
,
João Fernando da Silva
e
Leandro da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024